Tribunal: TJDFT
Processo: 0749244-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0749244-11.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: I. M. RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de Reclamação Criminal, com pedido liminar, apresentada por I. M. em face da decisão proferida pelo Juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília que, nos autos do Processo no 0766787-76.2025.8.07.0016, revogou as medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas em favor da Reclamante contra JOSE KLEBER BEZERRA QUEIROZ. Segue o teor da decisão (ID 78198720 - Pág. 69): Nestes autos I. M. formulou pedido de medidas protetivas de urgência em relação ao seu ex-marido JOSÉ KLEBER BEZERRA QUEIROZ em razão da notícia de injúria e ameaça que atribuiu a este, indicadas como ocorridas em 17 de julho de 2025 consoante consignado na Comunicação de Ocorrência Policial 6.044/2025 - 30a DPDF. Por ocasião do registro da ocorrência policial a requerente apresentou o seguinte relato: "Que teve um relacionamento amoroso com JOSÉ KLEBER BEZERRA QUEIROZ por aproximadamente seis anos, residindo juntos. Dessa união, adveio uma filha, chamada H. M. B., com cinco anos. O ex-casal está separado há seis meses e encontram-se em processo de separação. Na data de hoje, por volta 13h, JOSÉ foi até a residência da declarante, acompanhado de seu advogado, e tentou retirar bens do interior da casa, tais como: bicicleta, cofre, modem. Todavia, o advogado interviu e impediu que JOSE levasse os referidos bens. Posteriormente, JOSÉ ameaçou a declarante dizendo que iria 'armar uma emboscada' para colocá-la na cadeia. Na ocasião, disse que a declarante o traiu, o que seria uma inverdade. Acrescenta que, durante o relacionamento, JOSE sempre apresentou um comportamento agressivo, agredindo verbalmente a declarante com frequência. Em uma determinada ocasião chegou a empurrá-la, bem como já ameaçou matá-la e depois matar a si próprio. Todavia, esta não sabe precisar as datas. Afirma não saber se JOSÉ possui arma de fogo e que este é usuário de drogas. Afirma que JOSÉ já agrediu fisicamente o filho que possui de outro relacionamento, chamado HENRIQUE MORAIS ARAUJO, com treze anos. Que JOSÉ a afastou de amigos e familiares, dizendo que declarante era proibida de receber visitas, exercendo violência psicológica sobre esta." O pleito foi analisado e acolhido nos termos da decisão de id 242413786 e os envolvidos foram devidamente intimados conforme certidões de id 242301225 e 242627391. Em 3 de setembro de 2025 a apontada ofendida retornou à Delegacia de Polícia noticiando que entre os dias 15 de agosto e 2 de setembro p.p. o apontado ofensor teria descumprido as medidas protetivas anteriormente estabelecidas e nessas ocasiões a injuriado (id 248714158), o que ensejou o incremento das medidas de proteção com sua inclusão no programa VIVA-FLOR (id 249085737). Dias mais tarde, em 6 de setembro p.p, I. promoveu novo registro de ocorrência na qual discorreu: "(...) encontrava-se na Padaria Nosso Café, local onde costuma tomar café da manhã diariamente, o que é de conhecimento do autor, ocasião em que avistou JOSÉ KLEBER no estabelecimento, acompanhado de uma mulher não identificada. Relata que sua filha H., ao visualizar o pai, foi até ele, momento em que a vítima se aproximou para retirar a criança de perto do autor. Nesse instante, JOSÉ KLEBER passou a proferir xingamentos em voz alta, dizendo: 'ESSA PAPARIGA VEIA NÃO DEIXA NEM EU VER A MENINA'. Diante da situação, a ofendida dirigiu-se ao balcão para solicitar seu café e tentou acionar o botão do pânico, mas não conseguiu efetuar o acionamento. Relata que, diante dos fatos, decidiu sair da padaria e, ao retornar para seu veículo e entrar no carro, a mulher que acompanhava o autor saiu correndo em direção a ela e arremessou um copo de vidro contra o automóvel." (id 249155763) Após esse último episódio o apontado ofensor ingressou nos autos por meio da petição de id 249579176 e relatou que no dia 6 de setembro de 2025 estava em uma padaria localizada na SCLRN 711 acompanhado de sua namorada quando, após 15 minutos, sua ex-companheira I.chegou ao local onde mesmo tendo observado sua presença entrou e permaneceu no local em companhia da filha, tendo acrescentado que em momento algum se dirigiu àquela e não obstante isso, em determinado momento, I.se aproximou e despejou sobre ele café quente, causando-lhe lesão corporal, e foi embora em seguida (id 249579176). Em razão desse relato José Kleber postulou a revogação das medidas protetivas, apresentando o vídeo de id 249579179 e documentos que comprovariam suas alegações. A suposta vítima postulou, assistida pela Defensoria Pública, a instalação de equipamento de monitoramento eletrônico no requerido João Kleber ao sustentar que estaria se sentindo em risco em razão dos "descumprimentos sucessivos e a gravidade das ameaças" - id 249464030. Instado a se manifestar o Ministério Público oficiou pela manutenção das medidas protetivas e pelo indeferimento da medida cautelar postulada pelas razões aduzidas no parecer de id 250453770. Quanto ao pedido de revogação das medidas protetivas I.se posicionou contrariamente ao indicar a necessidade de manutenção dessas restrições, quando insistiu na adoção da tornozeleira eletrônica "como medida imprescindível à sua proteção, ressaltando que teme, inclusive, realizar atividades rotineiras, como levar a filha à creche. O histórico de descumprimentos sucessivos e a gravidade das ameaças demonstram que o simples acionamento do botão do pânico não é suficiente para conter a conduta do agressor (devido à vítima ter tentado o usar o mecanismo na padaria, mas sem sucesso), sendo necessária uma medida mais eficaz para resguardar a vida e a tranquilidade da vítima." (id 252210696) Relatado, passo a decidir. Pela análise de todas as informações disponíveis impende reconhecer que não há justificativa para a manutenção das medidas protetivas. Registro inicialmente que o Inquérito Policial correlato à presente medida protetiva, distribuído sob o no 0768819-54.2025.8.07.0016, foi arquivado por promoção do Ministério Público datada do dia 29 de julho de 2025 ao fundamento de que não havia justa causa para a deflagração de eventual ação penal em relação ao investigado. O noticiado descumprimento de decisão judicial que estabeleceu medidas protetivas ensejou na inclusão da beneficiária no Programa Viva-Flor bem como a instauração de novo Inquérito Policial que recebeu o número de distribuição 0799044-57.2025.8.07.0016, contudo, o Ministério Público igualmente promoveu o arquivamento das peças de informação em 10 de outubro p.p. dada à insubsistência dos elementos colhidos: "Analisando os elementos de informação acostados aos autos, conclui-se que não há indícios suficientes para o início de uma ação penal ou continuidade das investigações. Isto porque, a versão apresentada pela vítima não foi corroborada por nenhum outro elemento de informação, restando sua palavra isolada nos autos, notadamente em razão da ausência de testemunhas ou de outros meios de prova que corroborem sua narrativa. Ao revés a testemunha CECÍLIA NASCIMENTO, companheira do investigado, ratifica a versão dele." (id 252794303) Outrossim, além de identificado que o episódio no qual foi lastreado o pedido de medidas protetivas não foi adequadamente confirmado durante as investigações possível igualmente constatar que em relação à subsequente notícia de descumprimento das medidas protetivas outrora adotadas, supostamente ocorrida até 2 de setembro de 2025, foi da mesma forma promovido o arquivamento do Inquérito Policial pela insubsistência dos subsídios colhidos e quanto ao evento ocorrido em 6 de setembro de 2025 extrai-se que os elementos apresentados nestes autos revelam que ocorreram de forma completamente diversa da narrativa apresentada por Ivonete. Acerca disso impende registrar que a gravação apresentada por José Kléber, constante no id 249579179, permite observar que na ocasião em que I.chega à padaria seu ex-companheiro já se encontrava há algum tempo no local em companhia de uma mulher e mesmo aquela tendo percebido sua presença não há indicativo de que tivesse em algum momento acionado o "botão do pânico" ou mesmo esboçado o intuito de deixar o local ante o alegado receio de que José Kléber pudesse lhe fazer algo, cabendo ainda registrar que em momento algum este faz menção de se aproximar dela, tanto que permanece de costas o tempo todo e, por fim, antes de sair I.se aproximar por trás e lança sobre o corpo dele o que aparenta ser um copo de café quente, causando-lhe a lesão registrada na imagem de id 249605011. Tal contexto autoriza concluir que diversamente do alegado a requerente não demonstra qualquer receio de seu ex-companheiro, tampouco se encontra na condição de vulnerabilidade que pretende transparecer ou em atual e objetiva situação de risco que autorize a manutenção das medidas protetivas, pois inclusive adotou comportamento completamente incompatível com a de quem alega possuir temor ao se manter nas proximidades de seu ex-companheiro em local onde ele já se encontrava previamente, quando então o agrediu sem qualquer prévia provocação, e quanto a isso impende registrar que as medidas protetivas de urgência não devem ser utilizadas com o propósito da parte se escudar dos desdobramentos de suas próprias condutas, tampouco empregadas indevidamente como instrumento de vingança pessoal. Oportuno ainda registrar que mesmo após a gratuita agressão promovida por I.o requerido José Kleber não adotou qualquer postura agressiva em relação a ela como até poderia ser esperado, tampouco há mínimo indicativo de que esteja tentando se aproximar ou manter contato com a ex-companheira, de forma que efetivamente não está caracterizada contemporânea situação de perigo a justificar a manutenção das restrições adotadas nestes autos. É cediço que as medidas protetivas de urgência previstas na lei 11.340/06 têm como finalidade precípua assegurar a integridade física e psíquica da mulher vítima de violência doméstica e, como tutela preventiva, deve ser estabelecida não só como providência imediata para mitigar, no que for possível, os efeitos de possível violência mas principalmente para reduzir o risco de reiteração de atos de violência pelo agressor, todavia, tanto sua adoção quanto à permanência de alguma providência evidentemente apenas poderão se dar caso demonstrada a existência de alguma situação de risco nos termos do artigo 19, § 6o da Lei 11.340/06, sob pena de banalização do nobre instituto: [...] No que concerne ao requerimento para adoção do monitoramento eletrônico a pretensão igualmente não procede. Quanto a isso necessário inicialmente consignar que a suposta ofendida não possui legitimidade, na forma prevista no artigo 282, § 2o, do Código de Processo Penal, para postular a adoção de medidas cautelares diversas da prisão na ausência de ação penal como é o caso em análise e quanto a isso oportuno destacar que o Ministério Público não encampou a necessidade de tal providência em sua manifestação de id 250453770: Art. 282. (...). § 2o. As medidas cautelares serão decretadas pelo juiz a requerimento das partes ou, quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público. Por sua vez o monitoramento eletrônico como medida cautelar prevista no artigo 319 do Código de Processo Penal representa, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, providência coadjuvante para possibilitar maior efetividade às medidas protetivas de urgência porventura adotadas em casos de elevado contexto de risco pessoal e, assim, ante o panorama anteriormente exposto que sequer autoriza a manutenção das medidas protetivas é certo que a providência visada igualmente não comporta deferimento. Ante o exposto REVOGO as medidas protetivas estabelecidas nestes autos em favor de I. M. , determino sua desvinculação do Programa VIVA-FLOR e, por fim, indefiro o pedido para adoção do monitoramento eletrônico. A Defesa sustenta, em síntese, que há um histórico de violência, como ameaça à vítima e seus familiares, além de empurrão, perseguições constantes e manipulação psicológica. Destaca que o questionário de risco da ofendida está quase todo preenchido, o que demonstra um maior risco de violência grave potencialmente letal. Argumenta que a vontade da vítima é de manter as medidas protetivas e que ela registrou novos boletins de ocorrência por descumprimento das medidas revogadas, inclusive no episódio da padaria, o que demonstra a persistência do risco e do temor. Invoca o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça sobre a especial relevância da palavra da vítima em casos de violência doméstica, defendendo a aplicação do princípio do in dubio pro tutela, ou seja, na dúvida, deve-se proteger a mulher. Requer, liminarmente e no mérito, a reforma da decisão para restabelecer as medidas protetivas de urgência de proibição de aproximação com a vítima a distância inferior a 200 metros, bem como a proibição de contato com ela, por qualquer meio de comunicação, inclusive por intermédio das redes sociais (Facebook, WhatsApp, SMS e similares).. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 232, do Regimento Interno do TJDFT, admitir-se-á reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação. O artigo 235, por sua vez, disciplina que o relator poderá atribuir eficácia suspensiva à reclamação quando concorrerem a relevância dos fundamentos da interposição e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Consta dos autos que, em 10/07/2025, o Juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília deferiu medidas protetivas de urgência em favor da reclamante, consistentes na proibição de aproximação por distância mínima de 200 metros e na proibição de contato por qualquer meio, inclusive redes sociais, com vigência até ulterior deliberação. O requerido foi devidamente advertido quanto às consequências legais do descumprimento, nos termos do art. 24-A da Lei Maria da Penha. A decisão foi instruída com boletim de ocorrência no 6044/2025 da 30a DP, Termo de Declaração no 1537/2025, Formulário Nacional de Avaliação de Risco no 490/2025 e Termo de Requerimento de Medidas Protetivas no 536/2025, os quais relatam episódios de violência psicológica, patrimonial e física, além de controle e ameaças por parte do requerido. Posteriormente, foram noticiadas duas ocorrências de suposto descumprimento das medidas protetivas, registradas na DEAM I sob os números 3225/2025 (em 03/09/2025) e 3270/2025 (em 08/09/2025), acompanhadas de termos de declaração e documentos complementares. Em razão dessas notícias, foi instaurado o inquérito policial no 0799044-57.2025.8.07.0016 e a ofendida foi incluída no Programa Viva-Flor. Contudo, o Ministério Público promoveu o arquivamento do referido inquérito em 10/10/2025, por ausência de elementos mínimos para o oferecimento de denúncia. Os fatos que deram ensejo à Ocorrência Policial n° 3270/2025-DEAM I (ID 78198719 - Pág. 58) ocorreram em 06/09/2025, em estabelecimento comercial (padaria), e foi, inicialmente, apontado como novo descumprimento. Contudo, após análise de vídeo juntado aos autos principais (ID 249579179 dos autos no 0766787-76.2025.8.07.0016) e de fotografia de lesão apresentada pelo requerido (ID 78198719 - Pág. 85), o Juízo a quo concluiu que não houve aproximação ativa por parte do requerido, que já se encontrava no local, sendo a reclamante que chegou depois e adentrou o local, sem demonstrar temor com a presença do reclamado. Antes de ir embora, a reclamante arremessou café quente contra o reclamado que, naquele instante, não reagiu. A imposição de medidas protetivas objetiva proteger a integridade física e psicológica da vítima, mas também acarreta efetiva invasão na esfera de direitos daquele a que destinadas, razão pela qual é necessária a existência de indícios mínimos de provável crime que legitimem a medida drástica. Os elementos de prova carreados aos autos revelam-se insuficientes para amparar o acolhimento dos pedidos. A decretação ou restabelecimento das medidas protetivas exige a comprovação da real necessidade da intervenção judicial, o que não se vislumbra na situação em apreço. Diante da ausência de risco atual, dos arquivamentos promovidos pelo Ministério Público e da dinâmica dos fatos apurados, o Juízo revogou as medidas protetivas em 16/10/2025, determinando também a desvinculação da ofendida do Programa Viva Flor e indeferindo o pedido de monitoramento eletrônico. Neste contexto, não se vislumbra, neste momento, a presença dos requisitos autorizadores para concessão da medida liminar, especialmente o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, tampouco a plausibilidade jurídica da pretensão, diante da fundamentação apresentada pela autoridade reclamada. Ante o exposto, DEFIRO os benefícios da gratuidade de justiça para o processamento desta Reclamação e INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se as informações à autoridade reclamada, de acordo com o artigo 236 do RITJDFT. Intime-se o interessado, para, querendo, apresentar resposta, nos termos do artigo 236, parágrafo único do RITJDFT. Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 7 de novembro de 2025. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora